Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, a teor do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, determinado recolhimento e comprovação do respectivo preparo no prazo legal (ID 52165356). A parte recorrente restou inerte ao comando de recolhimento do preparo, conforme certificado no ID 53264114. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada do indeferimento da gratuidade e do comando de recolhimento do preparo devido (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil), a parte restou faltante ao preenchimento do referido pressuposto de admissibilidade recursal. Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 99, §7o; artigo 932, inciso III; e artigo 1.007, todos do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora